Tribunal: STF
Processo: RE 94645
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-25
Data de publicação: 1981-08-25

Ementa:
- COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIAO. IMÓVEL CONFRONTANTE A TERRENO DE
MARINHA. RECURSO DE AGRAVO DA UNIÃO FEDERAL, NO SENTIDO DE
RECONHECER-SE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA A CAUSA.
COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO AGRAVO O TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, NÃO OBSTANTE PROFERIDA A DECISÃO POR JUIZ ESTADUAL.
SOMENTE A JUSTIÇA FEDERAL COMPETE DECIDIR SOBRE SE HÁ INTERESSE DA
UNIÃO FEDERAL NA CAUSA.